Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-89.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Propositura de reconvenção. Sentença que jugou extinta a presente ação, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, conforme o artigo 485, inciso V, do CPC, extinguiu a reconvenção quanto ao pedido de compensação de valores, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, conforme o artigo 485, inciso V, do CPC, e, ainda, julgou

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Propositura de reconvenção. Sentença que jugou extinta a presente ação, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, conforme o artigo 485, inciso V, do CPC, extinguiu a reconvenção quanto ao pedido de compensação de valores, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, conforme o artigo 485, inciso V, do CPC, e, ainda, julgou improcedente a reconvenção quanto ao pedido de redução dos aluguéis na proporção de 50%. Irresignação da ré reconvinte. Interposição de apelação. Análise da pretensão de afastamento da extinção da presente ação. Contrato de locação que ampara propositura a presente ação de despejo c. c. cobrança (processo no 1005100-89.2021.8.26.0451) já havia ensejado o ajuizamento de anterior ação da mesma natureza (processo no 1020432-67.2019.8.26.0451), a qual segue em curso. Aluguéis cobrados nas mencionadas ações de despejo são obrigações de trato sucessivo, de sorte que, independentemente de pedido expresso, as pretensões de cobrança nelas formuladas abrangem os aluguéis vencidos desde o primeiro mês de inadimplência (agosto de 2019) até a efetiva devolução das chaves do imóvel locado, ocorrida no dia 12.06.2023, consoante inteligência do artigo 323 do CPC. Existência de identidade de partes e de causa de pedir entre a primeira e a presente ação de despejo e abrangência do pedido de cobrança formulado na presente ação pelo pedido de cobrança formulado na primeira ação, circunstâncias que ensejam o reconhecimento de litispendência parcial por continência e, consequentemente, a extinção da ação mais nova, que é a presente ação (processo no 1005100-89.2021.8.26.0451), sem resolução do mérito, consoante inteligência do artigo 56 c. c. o artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, c. c. o artigo 485, inciso V, todos do CPC. Análise da pretensão de redução dos aluguéis. Alegação da locatária, ora ré reconvinte, de que a superveniência da pandemia de Covid-19 ocasionou drástica queda no faturamento da atividade que ela desenvolve no imóvel objeto do contrato de locação celebrado o locador, ora autor reconvindo. Pleito de redução do aluguel na proporção de 50% do seu valor, a fim de viabilizar a manutenção da avença. Pandemia de Covid-19 deve ser entendida como caso fortuito ou força maior, pois se trata de acontecimento imprevisível, inevitável e que não foi produzido pelas partes, conforme os termos do artigo 393, parágrafo único, do Código Civil. Efeitos da pandemia de Covid-19 afetaram tanto a locatária como o locador, já que este último também tem compromissos com outros agentes econômicos e membros da sociedade, que, por sua vez, obrigam-se perante seus credores, e assim sucessivamente. Atividade desenvolvida no imóvel objeto da locação (clínica de fisioterapia) era considerada essencial, de sorte que as medidas restritivas de combate à disseminação da pandemia de Covid-19 não impediram a locatária, ora ré reconvinte, de continuar explorando o imóvel para a finalidade a que se destinava durante a vigência da relação locatícia, circunstância que corrobora a exigibilidade da integralidade do aluguel. Superveniência da pandemia de Covid-19 não é suficiente para justificar a pretendida redução dos valores dos aluguéis assumidos pela locatária, ora ré reconvinte, pois isso significaria atribuir ao locador, ora autor reconvindo, o ônus de arcar com a maior parte ou a totalidade dos prejuízos decorrentes da pandemia, o que não se admite, sob pena de onerosidade excessiva e consequente quebra de isonomia contratual. Pretensões formuladas neste apelo não merecem acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelação não provida.